Tribunal: STF
Processo: HC 243184
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edmilson Pedro Rodrigues e Paulo Vinicius Rodrigues Santos contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que  indeferiu liminarmente o HC 924.165/SP (evento 8).



    Os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva dos pacientes, porquanto genérica e amparada na quantidade de drogas apreendidas. Ressalta a desproporcionalidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Destaca as condições pessoais favoráveis dos réus. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 506,89g de crack, conforme a decisão que decretou a prisão preventiva:



    "(...) Em sede de cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da existência do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico e indícios suficientes de autoria do aludido delito. Consta dos autos que em patrulhamento na praça do pedágio, na rodovia Castelo Branco, km 158, nesta Comarca, os policiais rodoviário avistaram o veículo o VW T-Cross, cor cinza, placa SVE 8E92, passou pela cabine do sistema 'sem parar' em velocidade acima do permitido. O condutor ao visualizar a viatura passou a dirigir de forma irregular, decidiram abordar o veículo, seguindo-o e dando sinal luminoso e sonoro para que o condutor parasse, momento em que viram o carona jogar um objeto ao solo. Durante a abordagem e revista pessoal e veicular nada de ilícito foi localizado, sendo relatado pelos policiais um forte odor de maconha do interior do veículo. Os autuados negaram ter lançado o objeto ao solo, que foi localizado pelos policiais, tratando-se de um tablete de 506,89 gramas de Crack. Dos elementos indiciários acima transcritos, verifico que houve situação de flagrância, havendo prova da existência do crime e suficientes indícios de autoria e do liame subjetivo do concurso de agentes). Sendo, pois, legal e legítima a prisão do(s) indiciado(s),inexistem razões que determinem o seu relaxamento. 3. Estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do averiguado. (...) tudo indica que os mesmos colocaram em risco a ordem pública, uma vez que a grande quantidade de drogas apreendida atesta por si só que não são marinheiros de primeira viagem" (fl. 8-9).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente